Tribunal: TJDFT
Processo: 0740033-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740033-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: ROSSANA FRANCISCA RIBEIRO BALESTRIN AGRAVADO: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por A.B.A., menor impúbere, rep. por R.F.R.B. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0723714-75.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência. Narra que contratou plano de saúde com o agravado, contudo, no momento em que mais necessitou de aporte financeiro, teve seu pleito indeferido. Explica que em 21/11/2019, o agravante nasceu e por ficar demasiadamente na mesma posição teve seu crânio deformado com um achatamento da parte posterior. Destaca que o plano não possui nenhum especialista para o tratamento em sua base de atendimento nacional, tendo os genitores procurado o maior especialista no assunto no país, que teria indicado o tratamento com órtese craniana a ser usada pelo agravante por 23 (vinte e três) horas do dia, sendo retirada apenas para higienização e assepsia. Ressalta que a órtese a ser utilizada tem função de restaurar totalmente a parte lesionada, evitando possíveis lesões neurológicas, diferentemente da função estética vedada pela legislação para a cobertura. Tece considerações quanto à função social do contrato e colaciona julgado. Ao final, requer o conhecimento do recurso e antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o tratamento com órtese craniana a ser pago diretamente a clínica Heads. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada confirmando-se a liminar. Preparo recolhido ID 19611367 e 19611369. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em tela, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento com órtese craniana em razão do diagnóstico de assimetria craniana postural caracterizado por plagiocefalia à direita e branquicefalia. Primeiramente, a relação jurídica em tela, rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Além disso, deve ser aplicada a legislação que trata do assunto, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, que prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; Apesar de reconhecida a hipossuficiência do consumidor e a prescrição médica para utilização da órtese craniana, fato é que a legislação de regência permite a exclusão nos contratos desse tipo de fornecimento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS. ROL. ANS. EXEMPLIFICATIVO. ÓRTESE. NÃO IMPLANTÁVEL. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de acordo com o teor da Súmula no 469 do STJ. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde, ou seja, trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo. Assim, o fato de determinado procedimento não constar no rol da ANS não afasta a cobertura contratual do plano de saúde. No entanto, o artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, bem como a Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, permitem a exclusão de cobertura do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, isto é, não implantáveis. A negativa de custeio de confecção da órtese não implantável, com base em cláusula de exclusão de cobertura expressa, possui respaldo legal, e, por esse motivo, não gera o dever de reparação por danos morais e materiais. (Acórdão n.1111335, 07248147020178070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise verifica-se que a agravada negou a cobertura pleiteada (ID 19611368) sob o fundamento de que a “conforme Lei 9656/98, artigo 10, inciso VII, não há cobertura obrigatória no fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”. Por outro lado, o agravante não colacionou nos autos o instrumento de contrato de plano de saúde apresentando na origem apenas a carteirinha do plano (ID 68924612), o que inviabiliza a comprovação de que o contrato estabeleceria a obrigatoriedade da parte de custear o tratamento e o cumprimento da função social desse pacto ou da presença de cláusulas abusivas. Além disso, a negativa do fornecimento da órtese não resultou da exclusão prevista no artigo 20, §1o, II da Resolução 428/2017 quanto aos procedimentos para fins estéticos, mas sim a exceção exposta na Lei no 9.656/98 quanto às exigências mínimas para os planos de saúde privados. Ademais, a mais recente jurisprudência, em relação à órtese para correção de braquicefalia e plagiocefalia posicional, tem se firmado no sentido de que a cobertura para o tratamento alternativo não é devida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NEGATIVA DE COBERTURA. 1. Havendo previsão expressa de exclusão de cobertura de órtese craniana não ligada a procedimento cirúrgico, não se vislumbra, de pronto, abusividade na conduta do plano de saúde em recusar o tratamento ao paciente. Tal exclusão contratual encontra respaldo na Lei 9656/98, artigo 10, VII. 2. Restando comprovado que a clínica particular que comercializa a órtese é fornecedora exclusiva no Brasil, que não tem convênio com nenhum plano ou seguro de saúde, que fornece a órtese de forma casada com o tratamento integral, sem permissão de intervenção de outros profissionais, bem como que o relatório médico recomendando de forma absoluta o uso da órtese pelo paciente foi confeccionado por profissional da própria clínica, tais fatos acarretam, no mínimo, dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica seja a única alternativa possível para a assimetria craniana do autor, e que o plano estaria obrigado a custear o tratamento. 3. É necessário examinar o pedido de cobertura de tratamento pelo plano de saúde com parcimônia, a fim de assegurar a saúde do beneficiário, sem perder de vista o equilíbrio do contrato, sabendo-se, inclusive, que o plano de saúde é resultante da contribuição de milhares de pessoas, e que eventual prejuízo sofrido pelo plano pode refletir negativamente sobre todos os beneficiários. 4. Nesse sentido, observa-se que a questão ainda padece de incerteza, revelando-se mais adequado aguardar o julgamento do mérito da demanda principal. 5.Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1156603, 07190896920188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECEDOR ÚNICO NO BRASIL. REDE NÃO CREDENCIADA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. I. O rol de Procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência à saúde, não possuindo, portanto, caráter taxativo. II. As operadoras de plano de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. III. Diante da inexistência de provas da disponibilidade do tratamento médico postulado - órtese craniana - na rede credenciada da operadora de plano de saúde e, por se tratar de fornecedor único no Brasil, fora do domicílio do paciente, cabível a antecipação da tutela recursal para viabilizar o custeio do tratamento de urgência indicado pelo médico responsável. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1159551, 07211413820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir a antecipação de tutela pretendida no presente recurso nos moldes determinados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020 15:30:40. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador